Tribunal: TJMT
Processo: 1008624-38.2025.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008624-38.2025.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO - CPF: 474.203.591-72 (RECORRENTE), WANDERSON PEREIRA RAMBO - CPF: 029.412.241-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, pela prática de homicídio doloso qualificado, ocorrido em 03 de maio de 2025, mediante golpes de faca de serra que perfuraram o ventrículo esquerdo do coração da vítima, causando óbito por choque hipovolêmico. A Defesa postula, primariamente, a absolvição sumária do recorrente sob o fundamento de legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras por entendê-las manifestamente improcedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios demonstram de forma inequívoca a ocorrência de legítima defesa a justificar a absolvição sumária do pronunciado; (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada em razão da existência de discussão prévia entre acusado e vítima; (iii) determinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser excluída por ausência de prova judicializada do elemento surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme dispõe o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal.

A absolvição sumária somente é cabível quando demonstrada, de forma inequívoca e incontroversa, a existência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, nos termos do art. 415, IV, do CPP, o que não se verifica no caso concreto.

O interrogatório extrajudicial do recorrente revela circunstâncias que indicam conduta deliberada e preparatória, incompatível com a reação imediata característica da legítima defesa, notadamente a sequência de atos consistente em afastamento do local da discussão, deslocamento até a cozinha, apoderamento de faca de serra, ocultação do instrumento nas costas e retorno ao ambiente de conflito.

O informante, irmão do recorrente, declarou ter visualizado o acusado com o braço levantado na iminência de desferir novo golpe enquanto a vítima se encontrava em posição defensiva, circunstância que indica posição de ataque e não de defesa.

O policial militar relatou ter encontrado o recorrente sentado tranquilamente, portando a arma do crime, enquanto a vítima agonizava, postura que sugere ausência do estado emocional de perturbação esperado de quem teria agido sob impulso defensivo.

Há indícios de desproporcionalidade entre a suposta agressão, consistente em um tapa e imobilização pelo pescoço, e a resposta empregada, qual seja, golpes de faca de serra direcionados à região torácica, área vital do corpo humano, circunstância que compromete o requisito da moderação na reação defensiva exigido pelo art. 25 do Código Penal.

A alegação defensiva de que a deficiência visual do recorrente afastaria o direcionamento intencional dos golpes não prospera, pois a eventual limitação visual não exclui a responsabilidade penal pelo resultado produzido, podendo, quando muito, caracterizar excesso culposo, matéria a ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Ausente a comprovação clara e inconcussa da presença dos requisitos da excludente de ilicitude, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
, que orienta a fase de admissibilidade da acusação nos crimes dolosos contra a vida.

Os elementos constantes dos autos sugerem desproporcionalidade manifesta entre a causa que impulsionou a prática do delito, consistente em desentendimento verbal de natureza trivial com troca de ofensas e provocações, e a gravidade da conduta perpetrada, qual seja, a eliminação da vida do ofendido, circunstância que justifica a manutenção da qualificadora do motivo fútil.

A mera existência de desentendimentos pretéritos não possui o condão, por si só, de afastar a qualificadora do motivo fútil, impondo-se a análise da proporcionalidade entre a motivação alegada e a gravidade da conduta praticada, competência que se insere na esfera de atribuição do Conselho de Sentença.

Os elementos probatórios indicam que o recorrente dirigiu-se até a cozinha para buscar a faca de serra, ocultando-a posteriormente nas costas e retornando ao local do confronto, circunstância que sugere ter a vítima sido surpreendida por ataque armado em contexto que obstaculizou significativamente qualquer possibilidade de reação eficaz.

A ocultação da arma constitui, por si só, o recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo que o elemento caracterizador da qualificadora reside no ardil empregado antes da execução do ataque, e não necessariamente na direção dos golpes, razão pela qual a circunstância de os golpes terem atingido a região torácica anterior não afasta a qualificadora.

Havendo elementos mínimos de convicção quanto à presença das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, revela-se incabível a exclusão de tais circunstâncias nesta fase processual, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: 1. A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal e inequívoca, que o réu agiu usando moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão da vítima. 2. A sequência deliberada de atos consistente em afastamento do local da discussão, deslocamento até ambiente diverso, apoderamento de arma branca, ocultação do instrumento e retorno ao local do conflito revela comportamento reflexivo e preparatório incompatível com a reação imediata característica da legítima defesa. 3. A mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para afastar a qualificadora do motivo fútil, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença quando presentes indícios de desproporcionalidade entre a motivação e a gravidade da conduta. 4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima configura-se pela ocultação da arma antes da execução do ataque, independentemente da direção dos golpes, sendo o elemento caracterizador o ardil empregado que suprime ou reduz substancialmente a capacidade defensiva do ofendido. 5. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO
contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Dos fatos

Segundo a denúncia, no dia 03 de maio de 2025, por volta das 20h30min, na Rua P, Quadra 06, no 308, Bairro Parque Atalaia, em Cuiabá/MT, o recorrente, valendo-se de arma branca (faca de serra), ceifou a vida de
Wanderson Pereira Rambo
.

Conforme apurado, a vítima e o denunciado eram amigos e, no dia dos fatos, encontravam-se na residência do acusado ingerindo bebida alcoólica, quando iniciou uma discussão entre ambos. Em dado momento, o denunciado dirigiu-se à cozinha, apoderou-se de uma faca de serra, escondeu-a atrás das costas e retornou ao local onde estava o ofendido. A vítima teria desferido um tapa no rosto do réu que, de maneira desproporcional e surpreendente, desferiu dois golpes de faca contra Wanderson, atingindo-o no tórax e na região da bochecha direita.

A vítima não resistiu aos ferimentos e, conforme o Laudo Pericial de Necropsia no 121.1.01.9067.2025.026223-A01 (ID 194430887), veio a óbito por choque hipovolêmico, em razão de perfuração do ventrículo esquerdo do coração.

Da instrução processual

A denúncia foi recebida em 20/05/2025 (ID 194455176). O acusado foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação (ID 198002757).

Durante a instrução processual foram ouvidos:

·

Luan Rosa Miranda
(testemunha, amigo da vítima)

·

Whagton Nunes de Souza
(policial militar)

·

Ozair Mendes do Nascimento
(informante, pai do acusado)

·

Cleudinei Augusto do Nascimento
(informante, irmão do acusado)

·

Carlos Augusto do Nascimento
(interrogatório judicial)

Da decisão de pronúncia

O Juízo de primeiro grau pronunciou o acusado nos exatos termos da denúncia, entendendo presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como não manifestamente improcedentes as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Das razões recursais

A Defensoria Pública, em suas razões (ID 220633331), requer:

a) Pedido principal:
absolvição sumária com fundamento no art. 415, IV, do CPP, por reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 25 do CP), alegando que:

·

A vítima iniciou as agressões físicas;

·

O acusado apenas reagiu para repelir injusta agressão;

·

O acusado possui deficiência visual significativa (perda de 60% da visão), o que afastaria direcionamento intencional dos golpes;

·

Não houve provocação por parte do acusado.

b) Pedido subsidiário:
afastamento das qualificadoras, por serem manifestamente improcedentes:

·

Motivo fútil:
a existência de discussão prévia descaracterizaria a futilidade;

·

Recurso que dificultou a defesa:
ausência de prova do elemento surpresa, já que os golpes foram frontais e houve discussão anterior.

Das contrarrazões

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 343447503), pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que:

·

A legítima defesa não está demonstrada de forma inequívoca;

·

O acusado deliberadamente buscou a faca na cozinha, escondeu-a nas costas e retornou ao local;

·

Houve desproporcionalidade entre a suposta agressão (tapa) e a reação (golpes de faca);

·

As qualificadoras possuem suporte probatório mínimo e devem ser submetidas ao Tribunal do Júri.

Do juízo de retratação

O Juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (ID 343447504).

Do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 354647370)

Síntese ministerial:
Recurso em sentido estrito. Homicídio doloso qualificado. Art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal. Pronúncia. Irresignação defensiva.
1. Pedido de absolvição sumária por legítima defesa. Impossibilidade.
Ausência de demonstração inequívoca da excludente de ilicitude. Tese que não se mostra manifestamente comprovada, sendo matéria afeta à competência soberana do Tribunal do Júri.
2. Qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Pretendido afastamento. Inviabilidade.
Materialidade e autoria robustamente consubstanciadas no caderno processual. Acusado que, após deliberado deslocamento ao interior da residência, apossou-se de faca de serra, ocultou-a nas costas e retornou ao encontro da vítima, surpreendendo-a com golpes em região torácica, resultando em óbito por choque hipovolêmico, conforme Laudo Pericial de Necrópsia n. 121.1.01.9067.2025.026223-A01. Confissão extrajudicial e judicial corroboradas por testemunhos convergentes. Qualificadoras não manifestamente improcedentes. Competência constitucional do Tribunal do Júri preservada.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

DA SÍNTESE FÁTICA

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público:

"No dia 03 de maio de 2025, por volta das 20h30m, na Rua P, Quadra 06, n.o 308, Bairro Parque Atalaia, em Cuiabá/MT, CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO, valendo-se de arma branca, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de WANDERSON PEREIRA RAMBO, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial de Necropsia n.o 121.1.01.9067.2025.026223-A01.

Conforme restou apurado, a vítima e o denunciando eram amigos e, no dia dos fatos, se encontravam na residência de CARLOS AUGUSTO fazendo o uso de bebida alcoólica, quando iniciou uma discussão entre ambos. Em dado momento do desentendimento, o denunciando se dirigiu à cozinha da residência, apoderou-se de uma faca de serra, escondeu-a atrás das costas e retornou ao local onde o ofendido estava, dando continuidade à confusão. Neste momento, a vítima teria desferido um tapa no rosto do réu que, de maneira desproporcional e surpreendente, desferiu dois golpes de faca contra WANDERSON, acertando-o no tórax e na região da bochecha direita."

A
materialidade
delitiva encontra-se demonstrada pelo
Laudo Pericial de Necropsia n.o 121.1.01.9067.2025.026223-A01
, que concluiu ter o óbito decorrido de "choque hipovolêmico, por ferimento por arma branca na região do tórax a esquerda que perfurou o ventrículo esquerdo do coração".

DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA

A Defesa sustenta que o recorrente teria agido em
legítima defesa
, uma vez que a vítima o teria agredido com um soco no rosto e o segurado pelo pescoço, circunstâncias que o teriam compelido a reagir.

Contudo, a tese defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório apto a ensejar a absolvição sumária nesta fase processual.

A
decisão de pronúncia
constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme dispõe o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal.

A
absolvição sumária
, por sua vez, somente é cabível quando demonstrada, de forma
inequívoca e incontroversa
, a existência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

No caso em exame, os elementos probatórios coligidos
não permitem concluir
, de forma segura e indene de dúvidas, pela ocorrência da legítima defesa.

Dos elementos probatórios

O
interrogatório extrajudicial
do recorrente revela circunstâncias que
indicam
conduta deliberada e preparatória, incompatível com a reação imediata característica da legítima defesa:

"QUE, em razão disso, se dirigiu ao interior de sua residência, se apoderou de uma faca de serra e guardou. QUE quando retornou a vítima desferiu um tapa em seu rosto; QUE disse para a vítima não fazer isso, pois ela costumeiramente frequentava a residência do interrogado; QUE, em seguida, a vítima teria o segurado pelo pescoço, momento em que sacou a faca que estava escondida em suas costas e desferiu golpes no ofendido; QUE não se arrepende do que fez; QUE permaneceu no local; QUE, após os golpes, buscou um cigarro, se sentou e aguardou."

A sequência de atos —
afastamento do local da discussão, deslocamento até a cozinha, apoderamento de faca de serra, ocultação do instrumento nas costas e retorno ao ambiente de conflito
— sugere comportamento reflexivo, o que
afasta
, ao menos nesta fase, a caracterização da legítima defesa.

O
informante Cleudinei Augusto do Nascimento
, irmão do recorrente, declarou em Juízo:

"QUE no momento dos fatos estava à caminho do banheiro, quando decidiu retornar para onde a vítima e o réu se encontravam e visualizou o CARLOS em, o que acreditou ser, uma luta corporal com WANDERSON; (...) QUE, no momento em que seu irmão levantou o braço para efetuar mais um golpe na vítima, visualizou a faca na mão do réu, momento em que gritou com seu irmão."

Tal relato
indica
que o recorrente estava em posição de ataque, e não de defesa.

O
policial militar Whagton Nunes de Souza
relatou ter encontrado o recorrente sentado tranquilamente, portando a arma do crime, enquanto a vítima agonizava:

"QUE o réu estava sentado próximo ao corpo da vítima com a faca em mãos; QUE não esboçou nenhuma reação e obedeceu aos comandos da equipe policial; QUE o réu disse que teria matado a vítima em razão de uma discussão que tiveram, tendo a vítima desferido um tapa em seu rosto."

Tal postura
sugere
ausência do estado emocional de perturbação esperado de quem teria agido sob impulso defensivo.

A
testemunha Luan Rosa Miranda
afirmou que o recorrente já havia tentado agredir a vítima em ocasiões anteriores:

"QUE não gostava do réu, pois ele já havia tentado matar a vítima em outras duas oportunidades; QUE CARLOS somente não conseguiu matar WANDERSON, até então, pelo fato de ter mobilidade reduzida nas pernas; QUE essas tentativas se deram em razão do consumo excessivo entre a vítima e o réu."

Tais elementos
indicam
histórico de animosidade, o que
fragiliza
a tese de reação defensiva.

Da ausência de proporcionalidade

A
legítima defesa
exige o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, nos termos do art. 25 do Código Penal.

No caso,
há indícios
de desproporcionalidade entre a suposta agressão — consistente em um tapa e imobilização pelo pescoço — e a resposta empregada: golpes de faca de serra direcionados à região torácica, área vital do corpo humano.

A alegação defensiva de que a deficiência visual do recorrente afastaria o direcionamento intencional dos golpes não prospera. A eventual limitação visual não exclui a responsabilidade penal pelo resultado produzido, podendo, quando muito, caracterizar excesso culposo, matéria a ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Da jurisprudência

A jurisprudência é firme no sentido de que a tese de legítima defesa somente pode ensejar absolvição sumária quando demonstrada de forma inequívoca:

“[...] A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima, o que não ficou comprovado no caso em apreço” (TJMT, RSE 1006301-02.2019.8.11.0000).[...] (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00025353020128110023, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 13/02/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/02/2024)

Assim, ausente a comprovação clara e inconcussa da presença dos requisitos da excludente de ilicitude, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
, que orienta a fase de admissibilidade da acusação nos crimes dolosos contra a vida.

DA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, a Defesa postula o afastamento das qualificadoras do
motivo fútil
(art. 121, §2o, II, CP) e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2o, IV, CP).

Do motivo fútil

A Defesa sustenta que a prévia discussão entre as partes afastaria a configuração da futilidade.

Contudo, os elementos constantes dos autos
sugerem
desproporcionalidade manifesta entre a causa que impulsionou a prática do delito e a gravidade da conduta perpetrada.

Segundo a prova produzida, o desencadeamento dos fatos teve como estopim um desentendimento verbal de natureza trivial, consistente em troca de ofensas e provocações, ao qual o recorrente respondeu com a eliminação da vida do ofendido.

A mera existência de desentendimentos pretéritos não possui o condão, por si só, de afastar a qualificadora do motivo fútil. Impõe-se a análise da proporcionalidade entre a motivação alegada e a gravidade da conduta praticada.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"Somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri." (AgRg no AREsp n. 2.358.996/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

No mesmo sentido:

"A discussão anterior entre o réu e a vítima não é suficiente, por si só, para descaracterizar a futilidade da motivação, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença." (REsp n. 2.052.683/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Havendo base fática que sustente, ao menos em tese, a incidência da qualificadora, sua apreciação compete ao Conselho de Sentença, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Do recurso que dificultou a defesa da vítima

A Defesa argumenta que não há prova judicializada capaz de esclarecer a dinâmica do ataque e que o laudo necroscópico descreve golpes desferidos frontalmente, circunstância que, em tese, permitiria à vítima visualizar o agressor.

Contudo, os elementos probatórios
indicam
que o recorrente dirigiu-se até a cozinha para buscar a faca de serra, ocultando-a posteriormente nas costas, retornando somente então ao local do confronto.

A vítima, desavisada da existência do instrumento letal, foi surpreendida por ataque armado em contexto que
sugere
ter obstaculizado significativamente qualquer possibilidade de reação eficaz.

A circunstância de os golpes terem atingido a região torácica anterior não afasta a qualificadora. A
ocultação da arma
constitui, por si só, o recurso que dificultou a defesa da vítima. O elemento caracterizador da qualificadora reside no ardil empregado antes da execução do ataque, e não necessariamente na direção dos golpes.

A existência de discussão anterior à execução do crime não afasta, por si só, o reconhecimento da qualificadora. O que a norma penal visa coibir é a utilização de recurso que suprima ou reduza substancialmente a capacidade de defesa da vítima, tornando-a vulnerável à ação do agente.

O
Enunciado Orientativo n. 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri."

Assim, havendo elementos mínimos de convicção quanto à presença das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, revela-se incabível a exclusão de tais circunstâncias nesta fase processual.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que pronunciou
Carlos Augusto do Nascimento
como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026